Tribunal: TJMT
Processo: 1021521-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021521-19.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS CONCEICAO CORREA D ALMEIDA - CPF: 384.322.421-87 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LUIS CARLOS CONCEICAO CORREA D ALMEIDA - CPF: 384.322.421-87 (APELADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DO ATO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA PELO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 E CONSEQUENTES ENQUADRAMENTOS FUNCIONAIS –
RECURSOS DESPROVIDOS –
RETORNO DOS AUTOS DO STF PARA ANÁLISE DE APLICABILIDADE DO TEMA 1157 (REPERCUSSÃO GERAL)
– SERVIDOR QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA A ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT E CONSEQUENTEMENTE NÃO POSSUI DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - COMPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A teor do Tema n.
1.157 de Repercussão Geral perante o STJ, julgado em 28/03/2022, é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

2. In casu
, em que pese a determinação de reanálise do caso por este Sodalício acerca da aplicação do Tema 1157 do STF, apesar de não ter sido expressamente mencionada a sua aplicabilidade, o julgamento colegiado seguiu integralmente seu comando, no sentido de reconhecer que o Apelante não poderia ter sido reenquadrado na carreira, tendo sido por essa razão mantida a sentença em sua integralidade e desprovido o recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1021521-19.2016.8.11.0041

APELANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, LUIS CARLOS CONCEICAO CORREA D ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Luis Carlos Conceição Correa D Almeida

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos
para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao requerido Luís Carlos Conceição Correa D’Almeida, a indevida estabilidade excepcional no serviço público com base no art. 19, do ADCT (Ato no 250/2002); bem como o indevido enquadramento no cargo de carreira de “Técnico Legislativo Nível Médio” (Ato no 589/03); bem como, todas as viciadas progressões, reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, que a beneficiaram indevida e ilegalmente.

Compulsando os autos, observa-se que o presente feito foi submetido a julgamento colegiado por esta egrégia Câmara em 16-11-2020 (ID n. 67262463), ocasião em que, à unanimidade ambos os recursos foram desprovidos e, em 12-4-2021 rejeitados os embargos de declaração opostos por Luis Carlos Conceição Correa D ́Almeida (ID n. 83896499).

Irresignados, os Apelantes interpuseram Recurso Especial (ID ́s n. 73458954 e 87312489), os quais foram autuados no STJ sob o n. 1.998.513/MT, e não foram conhecidos (ID n. 175706164 / 17570165).

Por outro lado, os Apelantes interpuseram Recurso Extraordinário perante o STF, este autuado sob o n. 1.414.337/MT, no qual, houve a determinação de devolução dos autos a este Sodalício, para análise do ponto relativo ao enquadramento, para que seja adotada, conforme a situação do Tema n. 1.157 de Repercussão Geral (ID n. 15706173).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar na análise do recurso, necessária se faz uma breve retrospectiva, para contextualizar Vossas Excelências.

Compulsando os autos, observa-se que
o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e de Luís Carlos Conceição Correa D ́Almeida, na qual objetiva a declaração de nulidade do ato que concedeu ao referido servidor público, estabilidade excepcional em contrariedade ao que dispõe o artigo 19 da ADCT/CF e, ainda, outorgou a ele, independentemente da prévia submissão a concurso público, cargo público de natureza efetiva de Técnico Legislativo de Nível Médio, bem como, por consequência, a nulidade de todos os atos administrativos subsequentes, tais como, reenquadramento, progressão, etc.

Após regular processamento do feito,
o Magistrado Singular sentenciou o feito, julgando procedentes os pedidos da inicial, para
declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao requerido Luís Carlos Conceição Correa D’Almeida, a indevida estabilidade excepcional no serviço público com base no art. 19, do ADCT (Ato no 250/2002); bem como o indevido enquadramento no cargo de carreira de “Técnico Legislativo Nível Médio” (Ato no 589/03); bem como, todas as viciadas progressões, reenquadramentos, promoções, vantagens salariais e outras derivadas, que a beneficiaram indevida e ilegalmente (ID n. 11551106).

Irresignados, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 11551113) e Luis Carlos Conceição Correa D ́Almeida (ID n. 11551115) interpuseram recurso de apelação, os quais foram desprovidos, à unanimidade, por esta egrégia Câmara, conforme acórdão de ID n. 67447968.

Em seguida,
os Apelantes interpuseram Recurso Especial perante o STJ (Protocolo n. 1.998.513/MT), que não foram conhecidos e, Recurso Extraordinário perante o STF, autuado sob o n. 1.414.337/MT, no qual, houve a determinação de devolução dos autos a este Sodalício, para análise do ponto relativo ao enquadramento, para que seja adotada, conforme a situação do Tema n. 1157 de Repercussão Geral (ID n. 175706173).

Feitas essas considerações, passo ao julgamento do presente recurso, com a observância das determinações impostas no julgamento do RE n. 1.414.337/MT, pelo Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Como se sabe, o tema
1.157 de Repercussão Geral perante o STJ, julgado em 28/03/2022 e publicado em 04/04/2022,
veda o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal

e decisão proferida na ADI 3609
,
cujo julgamento restou assim ementado,

in verbis:

TEMA 1.157
DA REPERCUSSÃO GERAL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO IMPLEMENTADO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA TESE FIRMADA NA ADI 3.609/AC. AGRAVO CONHECIDO. PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 3609, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 38/2005, da Constituição do Estado do Acre, que previa a efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994, mesmo que não se enquadrassem na estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, por violação ao artigo 37, II, da Constituição Federal.

2. A modulação dos efeitos realizada por esta CORTE no julgamento da ADI 3609 não conferiu efetividade aos servidores que ingressaram no serviço público estadual sem concurso até 5/2/2015. A concessão de efeitos prospectivos teve por escopo conceder ao Estado tempo suficiente para a realização de concurso público para o preenchimento dos cargos que foram ocupados de forma inconstitucional, visando a evitar a paralisação de serviço público essencial.

3. Inexistência de direito líquido e certo ao reenquadramento no novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), criado para servidores efetivos admitidos mediante concurso público e instituído pela Lei Estadual 2.265, de 31 de março de 2010, com alterações promovidas pela Lei Estadual 3.104, de 29 de dezembro de 2015, ambas do Estado do Acre, uma vez que foi admitido em 13 de maio de 1986, sem concurso público e contratado pelo regime celetista.

4. Dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento tendo em vista a natureza jurídica de verba alimentar das quantias percebidas.

5. Agravo conhecido para DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário do Estado, e DENEGAR A SEGURANÇA.

6.
Fixação, para fins de repercussão geral, da seguinte tese ao Tema 1.157: “
É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal

e decisão proferida na ADI 3609
(Rel. Min.
DIAS TOFFOLI
, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)”.

(STF - ARE 1306505, Relator (a):
ALEXANDRE DE MORAES
, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-065 DIVULG 1-4-2022 PUBLIC 4-4-2022).

Em que pese a determinação de devolução dos presentes autos para verificação do TEMA 1.157 do STF, ressalta-se que, por ocasião do julgamento dos recursos de apelação interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Luis Carlos Conceição Correia D ́Almeida (ID n. 67447968), o voto desta Relatora já havia consignado
que o Apelante Luís Carlos Conceição Correa D’ Almeida jamais poderia ter sido enquadrado como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso
.

Consta do referido acórdão que,
a estabilidade excepcional prevista na ADCT se limita a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988,
o que, no caso em concreto, não se coadunou.

A propósito, para evitar tautologia, peço vênia para transcrever o trecho do voto que reconheceu a ilegalidade da estabilidade extraordinária pelo ADCT e do indevido enquadramento na carreira:

(...)
Na hipótese, verifica-se que, para o servidor Luís Carlos Conceição Correa D’Almeida obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT.

Ocorre que na ficha funcional do servidor público há a informação de que o ingresso nos quadros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso somente aconteceu em 7-11-1991 (id. 11551049 – pág. 10).

No entanto, consta que o processo de estabilização do Apelante/Requerido, levou em consideração a averbação por tempo de serviço, referente ao período que supostamente trabalhou junto à Prefeitura Municipal de Juara-MT (Portaria no. 243/01).

De acordo com os documentos acostados aos autos, o representante do Ministério Público solicitou informações ao Município de Juara/MT, que informou não constar qualquer registro que comprove a prestação de serviços pelo Apelante, apontando o Autor não existir informações acerca de depósitos previdenciários efetuados pela Prefeitura de Juara.

Desse modo, conforme bem assinalado pela Magistrada de Primeiro Grau a averbação por tempo de serviço que consta na ficha funcional do requerido Luis Carlos, referente à Prefeitura Municipal de Juara/MT, não restou comprovada.

E, ainda, que fosse comprovada a regularidade da averbação por tempo de serviço do servidor Apelante, tal situação não caracteriza o exercício contínuo do cargo público perante 5 (cinco) anos na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Assim, corroboro do entendimento da Magistrada de Primeiro Grau no sentido de que o Apelante/Requerido jamais poderia ser agraciado com a estabilidade extraordinária, uma vez que, quando da promulgação da Constituição Federal, em 5-10-1988, não contava com mais de 5 (cinco) anos de serviço público prestado à ALMT, aliás, sequer pertencia ao quadro de funcionários da referida Casa Legislativa.

Ora, a norma constitucional possibilita o reconhecimento e declaração da estabilidade extraordinária de servidor perante o Poder Público que tenha vínculo com uma das pessoas jurídicas de direito público, ou seja, com a União, com o Distrito Federal, com os Estados, e com os Municípios, DE FORMA CONTÍNUA há, pelo menos, cinco anos anteriores à data da promulgação da Constituição Federal.

In
casu, em que pesem os argumentos dos Apelantes, conforme alhures mencionado, restou comprovado que o servidor Luís Carlos Conceição Correa D’ Almeida não possuía 5 (cinco) anos ininterruptos de prestação de serviço ao Estado de Mato Grosso até 5-10-1988, data de promulgação da Constituição Federal
.

Ademais, é cediço que efetividade não se confunde com estabilidade. São institutos diferentes, como bem leciona José dos Santos Carvalho Filho, in verbis:

.... Com muita frequência têm sido confundidas as noções de estabilidade e efetividade. Trata-se, entretanto, de figuras de perfil bem diferenciado, com natureza e finalidades próprias, embora ambas tenham grande relevância no estudo dos servidores públicos. Estabilidade, como vimos acima, é a garantia constitucional do servidor público estatutário de permanecer no serviço público, após o período de três anos de efetivo exercício. Efetividade nada mais é do que a situação jurídica que qualifica a titularização de cargos efetivos, para distinguir-se da que é relativa aos ocupantes de cargos em comissão....

Portanto, além de ter sido irregularmente beneficiado com a estabilidade constitucional, o Apelante Luís Carlos Conceição Correa D’ Almeida jamais poderia ter sido enquadrado como servidor efetivo para ocupar o cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Como se vê, o Apelante Luiz Carlos Conceição Correa D ́Almeida não preencheu nem mesmo os requisitos para a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT,
tampouco
possui direito ao reenquadramento funcional
, razão pela qual, no presente caso,
apesar de não ter sido mencionado expressamente o TEMA 1.157, o julgamento colegiado seguiu integralmente seu comando.

Ante o exposto,
nesta oportunidade,
COMPLEMENTO
o voto mérito proferido na sessão de julgamento desta egrégia Câmara realizada
em
16/11/2020
, para com base no TEMA n. 1.157 do STF, destacar que
o Apelante
Luis Carlos Conceição Correia D ́Almeida
não

possui direito ao reenquadramento funcional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024